Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-97.2024.8.11.9005
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001637-97.2024.8.11.9005
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), SINVALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 318.117.521-87 (RECLAMANTE), 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA CONVOCADA, DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES. VENCIDA A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 1ª Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único:
1001637-97.2024.8.11.9005

Classe: RECLAMAÇÃO (12375)

Assunto: Indenização por Dano Moral (10433)

Responsabilidade Fiscal (11863)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Reclamante:
SINVALDO GOMES DE SOUZA

Reclamado:
1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Reclamação ajuizada com fundamento em suposto erro judiciário na dosimetria da pena, que teria acarretado o cumprimento da sanção em regime mais gravoso do que o devido, ensejando pedido de indenização por danos morais em face do Estado. A sentença julgou improcedente a pretensão indenizatória e aplicou multa por litigância de má-fé em razão da interposição de embargos de declaração infundados.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve erro judiciário na fixação do regime de cumprimento da pena que configure responsabilidade objetiva do Estado a ensejar indenização por danos morais;
(ii) saber se a imposição de multa por litigância de má-fé, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, por embargos de declaração destituídos de fundamento, é legítima.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade objetiva do Estado por erro judiciário demanda a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo suportado, o que não restou demonstrado nos autos diante da ausência de documentação idônea a comprovar o alegado cumprimento de pena em regime mais gravoso.

4.

A interposição de embargos de declaração destituídos dos pressupostos legais justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, revelando conduta temerária e abuso do direito de recorrer.

5.

Não se verifica ofensa a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para modificação do acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso improvido.

Te­se de julgamento:
"1. A configuração da responsabilidade civil do Estado por erro judiciário exige prova inequívoca do erro, do dano e do nexo de causalidade, não bastando alegações genéricas desprovidas de lastro documental.

7.

É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios ou destituídos de fundamento legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXV; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação n. 1001637-97.2024.8.11.9005, proposta por SINVALDO GOMES DE SOUZA, representado pelo Advogado Pitágoras Pinto de Arruda, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso nos autos do processo n. 1028451-32.2023.8.11.0001.

O autor alega ter sofrido danos morais decorrentes de erro judiciário na dosimetria da pena que lhe foi imposta, o que o teria mantido indevidamente em regime fechado por três anos, cinco meses e onze dias, quando, em verdade, a pena, após retificação, autorizaria o cumprimento em regime semiaberto
.

Narra o reclamante que o equívoco decorreu de operação matemática incorreta: ao aplicar a causa de diminuição da pena pela tentativa, dividiu equivocadamente a pena-base de 12 anos e 9 meses, considerando como resultado 8 anos e 6 meses, quando o correto seria 6 anos, 4 meses e 15 dias. Com a majoração de 1/6 em razão da continuidade delitiva, a pena definitiva seria de 7 anos, 5 meses e 7 dias, ensejando a fixação do regime semiaberto e não o fechado, como fixado.

Em sede recursal, a 1ª Turma Recursal manteve integralmente a sentença, reiterando que não haveria prova de irregularidade na execução da pena, e que a progressão para o regime aberto teria ocorrido em momento compatível com os critérios legais.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos, mas rejeitados, sob o argumento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, sendo-lhe ainda imposta multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o suposto caráter protelatório do recurso.

Afirma que a multa aplicada nos embargos de declaração é indevida, porquanto o recurso foi manejado com o intuito de sanar contradição relevante, não havendo indício de litigância de má-fé ou de abuso do direito de recorrer.

O reclamado apresentou contestação (id. 253265670), na qual impugnou, em síntese, a tese de erro judiciário, sustentando a ausência de elementos suficientes que demonstrem o alegado equívoco na dosimetria da pena, bem como a inexistência de nexo causal entre ato estatal e o dano alegado pelo reclamante.

Argumentou que a decisão impugnada teria apenas promovido a readequação do quantum da pena em sede recursal, não havendo, contudo, comprovação de que o regime de cumprimento tenha sido fixado de modo diverso do legalmente cabível, nem que o reclamante tenha permanecido por período superior ao devido em regime mais gravoso. Reforçou, ainda, a regularidade dos atos praticados no âmbito do juízo da execução penal, destacando que a progressão de regime se deu após o implemento dos requisitos legais. Ademais, o reclamado defendeu que não se configura, no caso concreto, responsabilidade objetiva do Estado, diante da ausência de comprovação do dano e do elemento de causalidade, pugnando, ao final, pela improcedência da reclamação.

O reclamante apresentou impugnação à contestação (id. 253853176), reiterando os argumentos lançados na inicial quanto à existência de erro material no cálculo da pena, reforçando que o regime de cumprimento imposto foi, mais gravoso que o devido em razão de equívoco aritmético do próprio Judiciário.

Ressaltou a responsabilidade objetiva do Estado em situações de erro judiciário ou de permanência do apenado em regime mais severo do que o fixado na sentença, pleiteando, assim, o reconhecimento do direito à indenização pelos danos experimentados. Asseverou, por fim, que a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a sua tese, afastando a alegada ausência de nexo causal e dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE :

EXMA. SRA.
DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado pela Eminente Relatora, trata-se de Reclamação proposta por SINVALDO GOMES DE SOUZA, em face de acórdão proferida pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n.° 1028451-32.2023.811.0001, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, consoante súmula de julgamento, assim, proferida:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. ARGUIÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA REFORMADA PELO TRIBUNAL PARA READEQUAR O LAPSO TEMPORAL DA PENA IMPOSTA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. AUSENTE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATITUDE DO ESTADO E O SUPOSTO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
Sinvaldo Gomes de Souza,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2. O recorrente requer a reforma da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de sanar o equívoco cometido, que manteve o recorrente em regime fechado pelo período de 03 ANOS, 05 MESES E 11 DIAS, período compreendido entre 15/07/2016 a 25/12/2019, em regime mais gravoso do que entende que deveria.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

4. Inicialmente, consigna-se que a responsabilidade civil do ente público é de caráter objetivo, por aplicação da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. No caso, o recorrente afirma que ocorreu um erro no acordão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, em virtude disso, permaneceu preso por 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, em regime fechado. Alega que a pena resultante deveria ter sido de 07 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão em regime semiaberto, e não no fechado.

6. A esse respeito, observa-se da cópia do acórdão proferido que o recurso de apelação interposto pelo recorrente foi parcialmente provido, para reformar a sentença que condenou o recorrente a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, para readequar a pena para 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado (id. 202042269). Verifica-se, ainda que, em 09/10/2015 foi certificado o trânsito em julgado, sem qualquer interferência do recorrente ou seu patrono.

7. De outro modo, observa-se não consta no acórdão proferido, qualquer menção que o regime inicial do cumprimento da pena deveria ter sido realizado em semiaberto.

8. Do mesmo modo, observa-se da decisão proferida pelo Juízo da Execução da Pena que não há qualquer irregularidade no cumprimento (id. 202042271), sendo apenas concedida a progressão de regime semiaberto para aberto, em 14/02/2022, em razão de ter alcançado o lapso temporal necessário à progressão regimental e da ausência de informações sobre a prática de novos crimes ou descumprimento as condições impostas para o cumprimento da pena.

9. Assim, não há no processo documentos que comprovem o nexo de causalidade entre o ato do Estado e o suposto resultado danoso. Desse modo,
“a alegada permanência do Requerente em cárcere pelo período de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias não restou comprovada nos autos”
(sic – id. 202042276)
.

10. A propósito:

CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO POR SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL EM APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DANO MORAL INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE NA ATUAÇÃO JURISDICIONAL.
ATO ILÍCITO RELATIVO À PRISÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade do Estado por erro judiciário não deve ser feita com base na teoria objetiva, mas de acordo com a teoria subjetiva, pois a Constituição Federal, ao garantir a indenização por erro judiciário, no art. 5º, LXXV, estabeleceu distinção com a responsabilização civil estatal prevista no art. 37, § 6º, CF . Nesta linha, em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal por erro judiciário encontra-se subordinada a um regime jurídico diferenciado, isto é, em consonância com o que dispõem os arts. 630 do CPP e 143 , inciso I, do CPC/15, quando se mostra necessário averiguar se o Magistrado procedeu com dolo, fraude ou má-fé. Não comprovado dolo, fraude ou má-fé na atuação dos agentes públicos, não resta evidenciado o alegado erro judiciário. (TJSC, Ap 03113093720178240023, 3ª Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.07.2019, sem grifos no original) (grifei).

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC”.

No judicioso voto relator, a Eminente Relatora negou provimento à reclamação, para manter incólume o acórdão supratranscrito.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pela douta Relatora, peço vênia para manifestar divergência, a fim de apreciar a preliminar arguida na contestação de ID. 253265670, não abordada no voto relator.

Da análise da peça defensiva, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO suscita o não cabimento da Reclamação, por inadequação da via eleita, asseverando que a parte reclamante busca questionar a dosimetria da pena imposta no processo criminal e consequentemente o acórdão que indeferiu a indenização, com escopo manifestamente recursal.

Com efeito, a Reclamação possui natureza excepcional, cujo objetivo é demonstrar, de plano, que a pretensão se enquadra em uma das hipóteses do artigo 988, do CPC (rol taxativo),
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

Como se vê, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a Reclamação, prevê que a sua admissão deve ser afirmada por uma das hipóteses típicas previstas em lei (pressuposto positivo), sendo inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, vide artigo 988, § 5.º, do CPC, já transcrito nesse voto (pressuposto negativo).

Quanto aos pressupostos positivos, o inciso I, do artigo citado, visa preservar a competência do Tribunal, ou seja, evitar a usurpação por outro órgão. O inciso II, tem como propósito garantir a autoridade das decisões do tribunal, quando envolvem diretamente o reclamante e têm caráter vinculante. Os incisos III e IV, por sua vez, visam a assegurar o cumprimento das súmulas vinculantes e decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a observância dos acórdãos proferidos em incidente de resolução de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n.º 3/2016, delegou a competência para processar e julgar as reclamações aos Tribunais de Justiça, vejamos o artigo 1º da referida Resolução:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

A despeito de mencionar que enunciado das súmulas e precedentes, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto ao fato de que a Reclamação somente pode ser admitida quando a decisão violar enunciado de súmula ou precedente com força vinculante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido”.

(STF - AgR Rcl: 14745 DF - DISTRITO FEDERAL 9984238-59.2012.1.00 .0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/12/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-027 10-02-2017).

Observa-se, assim, que para a hipótese invocada pela parte reclamante, qual seja, garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, pertinente que se trate de pronunciamentos judiciais proferidos em casos concretos que envolvam diretamente o reclamante, ou julgamento de recurso especial repetitivo, enunciados das Súmulas da Corte Superior e a observância de precedentes vinculantes.

Do exame da questão posta, entretanto, não se vislumbra o enquadramento em nenhuma das circunstâncias elencadas. E, isso porque, os julgamentos invocados pela parte reclamante não possuem força vinculativa, tratando-se de decisões isoladas, sem o poder de obrigar sua observância por outras instâncias judiciais.

Além disso, os precedentes citados correspondem a circunstâncias em que o dano moral decorre de prisão que foi declarada ilegal (dever de indenizar) e, por sua vez, a controvérsia que a parte reclamante busca reabrir consiste em reapreciar o acervo probatório para se verificar se houve, ou não, erro do poder judiciário quando da dosimetria da pena em processo criminal.

Fosse pouco, ainda que houvesse desacerto, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer. Logo,
“(...) verifica-se que, o fim desta reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.”
(
ex vi
, N.U 1009136-21.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024).

Dessa maneira, evidencia-se o inconformismo da parte reclamante com o resultado do julgamento, na medida em que tenta utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória, o que não converge com a sua destinação constitucional.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial”.

(N.U 1014950-77.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024). (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – CONTEÚDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECLAMAÇÃO INCABÍVEL– ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC – RESOLUÇÃO N. 03/2016 STJ1 - PRECEDENTE DO STJ – DESCABIMENTO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

2. A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial
”.

(N.U 1006846-96.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024). (Grifo nosso).

“
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO QUE NÃO SERVE DE SUCEDÂNEO DE RECURSO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Se não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ
”
.

(N.U 1026494-96.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024). (Grifo nosso).

“
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CARREIRA DE SERVIDOR MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OFENSA À SUMULA 85 DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do art. 988 do CPC.

2. A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a acerto ou desacerto em aresto proferido pela Turma Recursal”.

(N.U 1008088-27.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024). (Grifo nosso).

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto da Eminente Relatora, o que faço para
ACOLHER a preliminar
suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte,
INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT e artigo 485, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025